Tribunal: TJMT
Processo: 1007015-88.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-07
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1007015-88.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: TICO-TICO POSTO DE SERVIÇOS LTDA.
AGRAVADA: DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS SAARA S. A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
EMENTA – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA, AUSÊNCIA DE NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL E PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA – DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DA LIMINAR RECURSAL – EFEITO SUSPENSIVO DEFERIDO.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por TICO-TICO POSTO DE SERVIÇOS LTDA., contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Lucas do Rio Verde, que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n.o 178-21.2006.8.11.0045, ajuizada por DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS SAARA S. A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pela agravante.
Em suas razões, o recorrente aduz que o incidente processual tem como objetivo o reconhecimento de matérias de ordem pública como: a nulidade da citação por edital sem que antes houvesse o esgotamento das tentativas de localização da parte; a nulidade dos atos posteriores à citação editalícia em razão de não ter sido nomeado curador especial para realizar o contraditório e a ampla defesa; a nulidade do protesto por edital da desconsideração da personalidade jurídica.
Pontua que o Juízo a quo rejeitou o incidente sob o argumento de estarem preclusas as suas alegações e, equivocadamente, determinou a expedição de alvará da quantia de R$196.761,73 (cento e noventa e seis mil, setecentos e sessenta reais e setenta e três centavos) em favor da agravada, podendo lhe causar danos irreparáveis.
Esclarece que ainda possui o mesmo endereço da época do ato citatório, que não o localizou. Assevera que a citação editalícia foi deferida de forma prematura, pois não houve nenhuma outra tentativa de localização, além disso, não lhe foi nomeado curador especial e sem que fosse comprovada a presença dos requisitos previstos no art. 50 do CC (abuso de autoridade, desvio de finalidade ou confusão patrimonial), o Juízo deferiu a desconsideração da personalidade jurídica, recaindo sobre os sócios penhora/bloqueio de ativos financeiros.
Discorre sobre a morosidade processual e a ocorrência da prescrição da pretensão executiva.
Requer, assim, que seja concedida a tutela de urgência para suspender a decisão agravada e, no mérito, pede o provimento do recurso com a declaração de nulidade da citação por edital, devendo ser aberto prazo para a apresentação de embargos, bem como sejam revogadas as medidas de constrição. Pede, ainda, o acolhimento das nulidades concernentes à ausência de nomeação de curador especial e do protesto por edital, além do reconhecimento da prescrição da pretensão executiva.
Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.
É o relatório.
Fundamento e DECIDO.
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que restaram configurados os pressupostos autorizativos da medida excepcional.
Isso porque a parte recorrente aduz que há nulidade de atos processuais e esta configura nulidade absoluta, podendo ser levantada de ofício (independente de pedido da parte) e em qualquer instância, nos termos do parágrafo único do artigo 278 do CPC.
“Art. 278. A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão.
Parágrafo único. Não se aplica o disposto no caput às nulidades que o juiz deva decretar de ofício, nem prevalece a preclusão provando a parte legítimo impedimento.”
Além disso, há a penhora da quantia de R$ 196.761,63 (cento e noventa e seis mil, setecentos e sessenta e um reais e sessenta e tres centavos) que pode ser levantada pela parte agravada antes da análise de mérito deste recurso.
Portanto, considero razoável suspender os efeitos da decisão agravada.
Com essas considerações, DEFIRO o efeito suspensivo pretendido.
Informe o r. Juízo a quo acerca da interposição do recurso.
Intime-se a parte agravante para colacionar os autos a cópia integral dos autos de origem.
Intime-se a parte agravada, para, querendo, apresentar contraminuta, no prazo de 15 dias.
Advirto, por fim, sobre a possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, a qual ficará condicionada ao depósito prévio que trata o § 5o do mesmo artigo, no caso de interposição de agravo interno considerado manifestamente inadmissível ou improcedente.
Às providências de estilo.
DES. DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR